Tribunal: TCU
Processo: 000.062/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária do Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal relativa ao Exercício Financeiro de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Distrito Federal (Sesi/DF) relativa ao exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Albano Esteves de Abreu, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jamal Jorge Bittar; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jamal Jorge Bittar; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Jamal Jorge Bittar e Albano Esteves de Abreu, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei; 9.5. julgar regulares as contas dos Srs. Antônio Sales Rocha, Arnaldo de Faria, Elson Ribeiro e Póvoa, Jorge Luiz Salomão, José Olímpio Neto, Mabel de Bonis Almeida Simões, Marcelo Ribeiro Bilac, Maria de Lourdes da Silva, Miguel Nabut, Paulo Eduardo Montenegro de Ávila e Silva, Paulo Sérgio Pereira, Pedro Henrique Achcar Verano, Priscila Bezerra Temperani e Sergio Leandro Galvão de Souza, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.6. aplicar aos Srs. Jamal Jorge Bittar e Albano Esteves de Abreu, individualmente, a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Sesi/DF, informando-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.